Tribunal: TJMT
Processo: 1033018-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033018-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IARA DE FRANCA ANTONIASSI - CPF: 014.599.671-94 (AGRAVANTE), VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.718.481-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. V. A. P. - CPF: 107.823.591-08 (AGRAVADO), VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.718.481-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA MENOR EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 30% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, em razão da ação de regularização de guarda c/c pedido de fixação de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de minoração da obrigação alimentar, sob o argumento da ausência de condições financeiras da recorrente para arcar com o valor fixado, contrapondo-se à necessidade da infante, diagnosticada com transtorno do espectro autista, que demanda despesas adicionais com alimentação, saúde e terapias especializadas.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos decorre do binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, §1º, do Código Civil, cabendo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A agravante não apresentou provas robustas de sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a afirmar sua condição de desemprego, o que não autoriza, por si só, a revisão do
quantum
fixado.

5. A necessidade da menor restou demonstrada nos autos, considerando sua idade (4 anos) e condição de saúde (transtorno do espectro autista tipo 01), que impõe gastos essenciais e contínuos.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a redução dos alimentos provisórios somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do alimentante, circunstância não evidenciada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo inviável a minoração da obrigação sem comprovação robusta da incapacidade financeira do alimentante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 373, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgInt nº 1029754-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024; TJ-MT, AgInt nº 1000276-94.2024.8.11.0000, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Iara de Franca Antoniassi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Regularização de Guarda c/c Pedido de Fixação de Alimentos n. 1010947-11.2024.8.11.0055, arbitrou os alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da menor Angela Victória Antoniassi Pereira, de 4 anos de idade.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que a sua situação financeira não lhe permite pagar alimentos no valor arbitrado, considerando que, atualmente, não possui trabalho e nenhum tipo de renda, vivendo com ajuda financeira de seu companheiro, o qual é a única pessoa que possui trabalho na residência.

Salienta que não há nos autos qualquer demonstração ou comprovação de que a Agravada necessita receber alimentos no
quantum
pleiteado.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, determinar o reajuste do valor da pensão alimentícia em R$ 200,00 (duzentos reais), importância equivalente a 14,16% (quatorze, vírgula dezesseis por cento), a fim de prevalecer o princípio trinômio proporcionalidade/necessidade/possibilidade do alimentante.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, consoante a decisão de id. 239383674.

A Agravada apresentou a sua contraminuta no Id. 251174677, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra da Douta Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso, para que a pensão alimentícia seja mantida no valor estabelecido (id

265434793).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Iara de Franca Antoniassi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Regularização de Guarda c/c Pedido de Fixação de Alimentos n. 1010947-11.2024.8.11.0055, arbitrou os alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da menor Angela Victória Antoniassi Pereira, de 4 anos de idade.

Denota-se dos autos que Vandinei Pererira dos Santos, por si e representando a menor Angela Victoria Antoniassi Pereira

ajuizou a Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda, em face de Iara de Franca Antoniassi, alegando que manteve relacionamento com a Requerida pelo período de um ano, advindo o nascimento da menor Ângela, diagnosticada com transtorno do espectro autista.

Afirmou que após o término do relacionamento a menor permaneceu sob a sua guarda e que não possui condições de promover, por si só, a manutenção exclusiva das necessidades da criança e, por tal razão, requer a fixação de alimentos provisórios em favor da filha em comum, bem como a fixação de guarda unilateral em seu favor.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular fixou os alimentos provisórios em favor da criança, nos seguintes termos:

FIXO alimentos provisórios em favor da(s) criança(s), no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, devidos a partir da citação, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (tratamentos médicos extraordinários e/ou medicamentos de alto custo). Os alimentos ordinários e mensais deverão ser depositados até o décimo dia de cada mês, na conta corrente/poupança em nome do(a) representante do(a) menor, a ser indicada no prazo de 10 (dez) dias.

Contra essa decisão, Iara de Franca Antoniassi, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada,
afirmando que não teria condições financeiras de arcar com a prestação, requerendo a minoração da verba alimentar.

Inicialmente, ressalto, que a alegação de incapacidade financeira da agravante não foi minimamente demonstrada por meio de provas robustas.

O dever de prestar alimentos decorre do binômio necessidade-possibilidade, previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, e o ônus de comprovar eventual impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar recai sobre a parte que alega tal fato, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a Agravante limitou-se a afirmar sua situação de desemprego, sem, contudo, anexar aos autos documentação idônea que ateste sua ausência de recursos financeiros.

Por outro lado, a necessidade da menor está amplamente demonstrada nos autos, já que a criança possui apenas 4 anos de idade e, é diagnosticada com transtorno do espectro autista tipo 01, condição que demanda despesas adicionais com alimentação, saúde, terapias especializadas e educação inclusiva.

Frisa-se, a pensão alimentícia deve ser fixada de modo a garantir a manutenção do padrão mínimo de dignidade e desenvolvimento saudável da criança, sendo esse um princípio estruturante do ordenamento jurídico pátrio, conforme delineado nos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo, a redução do percentual alimentar, como pretendido pela agravante, não se mostra razoável, uma vez que 30% do salário-mínimo já representa um patamar reduzido, considerando-se as necessidades ordinárias e extraordinárias da infante. Importante consignar que a diminuição do montante comprometeria gravemente a satisfação de suas despesas essenciais, não se alinhando aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral ao menor.

Ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que a redução dos alimentos provisórios somente pode ser admitida quando demonstrada de forma inequívoca a incapacidade do alimentante, o que não ocorreu no caso concreto. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada. Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029754-84.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando. Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000276-94.2024.8.11.0000, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Por fim, destaca-se que eventual revisão do percentual fixado pode ser objeto de futura modificação, desde que a agravante comprove, de forma cabal e inequívoca, a real impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, nos termos do artigo 13, § 1º, da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68).

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida, haja vista que inexisti elementos que justifiquem a sua alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025